Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA COM SUPORTE CARDIACO. CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO, POR OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS. GRAVIDADE DA OMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em intempestividade da apelação interposta pelo Distrito Federal dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua intimação pessoal, tendo em vista a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais, prevista no art. 183 do Código de Processo Civil.
2. O art. 196 da Constituição Federal estabelece não só mera diretriz, mas reconhece verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-3-2013 PUBLIC 25-3-2013).
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, aferida com base na teoria da “falta do serviço”, impondo-se à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um (Acórdão 1700314, 07120875220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023).
4. Tratando-se de conduta omissiva imputada ao Estado, para fins de responsabilização do Distrito Federal, é necessária a demonstração da falha de serviço de saúde e a relação de causalidade entre a conduta estatal e o dano, além da negligência, imperícia ou imprudência (culpa) do Poder Público pelo evento danoso.
5. A desídia estatal para a realização da cirurgia cardíaca emergencial, imprescindível para salvar a vida do paciente, mesmo após determinação judicial para realização imediata do procedimento cirúrgico, configura omissão estatal passível de caracterizar o dano moral indenizável.
6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve-se considerar o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. In casu, as circunstâncias que culminaram no óbito do paciente aliadas à omissão do Distrito Federal quanto ao dever de assegurar o direito à saúde aos cidadãos, justificam o valor arbitrado para a compensação do dano moral sofrido pelos autores.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.